Tribunal: TJPA
Processo: 0805831-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805831-43.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO RÉU. OBJETO LICITADO ENTREGUE PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 535, §2º DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Explicou que, cumprindo o compromisso a que se reservara, entregou o material devidamente documentado na Nota Fiscal nº 000.001.236, Série 1 emitida no dia 04/02/2016 com o valor de R$ 89.741,50 (oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) – ID 912699, p. 40 - e duplicata correspondente emitida no mesmo dia e valor para vencimento em 16/03/2016 (ID 912702, p. 1), fazendo-se representar na entrega pela Braspress Transporte Urgentes Ltda. que a fez ao servidor público Luiz Fernando M. Alves, em 12/02/2016 (ID 912702, p. 2/3).

2.
Asseverou, porém, que, desde essa data de 16/03/2016, viria envidando todos os esforços e diligências para receber o numerário a que faria jus por pagamento à mercadoria licitada que entregou, não obtendo êxito, havendo com isso aumentado seus prejuízos por capital empatado, telefonemas e viagens, por último, não restando outro remédio que não o de protestar o título, a fim de resguardar os seus direitos (ID 912702, p. 4).

3. Ressaltou que, havendo o título extrajudicial ora executado vencido em 16/03/2016, sem nenhum protesto ou contraposição do Executado, é credora do montante de R$96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), consoante memória de cálculos que anexou à exordial (ID 912702, p. 5/6).

4. Analisando os autos verifico a presença de nota de empenho do valor total do contrato, qual seja, R$89.741,50 (oitenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), duplicata (ID n.º 3980937 - Pág. 1), Recibo de envio do produto (ID n.º 3980937 - Pág. 2), Comprovante de Recebimento (ID n.º 3980937 -Pág. 3), Protesto dos valores devidos (Id n.º 3980937 - Pág. 4), recibo de recebimento de produtos pela Transportadora (ID n.º 3980944 - Pág. 2). Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

5. Por outro lado, o questionamento acerca da possível não entrega dos objetos especificados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

6. O apelante se limita a questionar a existência de autorização do servidor que assinou o recebimento das mercadorias, no caso, o senhor, LUIZ FERNANDO M. ALVES, mesmo constando carimbo do órgão público destinatário/recebedor, estampados na nota fiscal com a data de 17/02/2016. Contudo, em momento alguma aduz que foi desrespeitado o previsto na clausula quinta, item, 5.1, alínea C que dispõe que a “A licitante vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega ao órgão, no horário de expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.”

7. Disso se concluiu que tendo a apelada informada a data e horário da entrega, nos termos da cláusula quinta, o apelante teria tempo suficiente para acionar os servidores indicados como responsáveis pelo recebimento das mercadorias. Outrossim, considerando ainda a alegação de que a entrega das mercadorias não teria sido realizada, não se tem conhecimento da instauração de procedimento administrativo ou processo judicial com o fim de questionar a apelada quanto ao não recebimento do objeto licitado, o que no contexto dos autos fortalece os fatos narrados pela parte recorrida.

8. Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

9. Observo que apesar da apelante, fazenda municipal, aduzir a existência de excesso quanto ao valor exigido, não declarou de imediato o valor que entende correto, o que enseja, por clara disposição legal (art. 535, §2º do CPC), o não conhecimento deste capítulo do recurso.

10. Por fim, pontuo que a sentença fez observação expressa de que somente após o trânsito em julgado, o feito será encaminhado para expedição de ofício requisitório, em cumprimento ao artigo 100 da Carta Magna, não merecendo, a decisão, qualquer reforma.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

14
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0805831-43.2016.8.14.0301
proposta por
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA – EPP.

Em síntese,

na petição inicial, a Exequente/Impugnada, afirma que atendeu a convite por publicação do Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2015, de Processo Licitatório nº 1418558/2014 e anexos de I a IV, da Prefeitura Municipal de Belém/PA (Ids 912692, p. 8/33, 912699, p. 1/28), representada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA – SESMA, para aquisição de rouparia hospitalar visando atender às necessidades dos hospitais HPSM Mario Pinotti, HPSM Humberto Maradei Pereira, Hospital Geral de Mosqueiro e Unidade de Pronto Atendimento – UPA DAICO, órgãos ligados à própria Secretaria de Saúde local, tendo se candidatado e logrado êxito para o fornecimento dos materiais objeto dos itens 32, 49, 50, 51, 69 e 70 (ID 912699, p. 13/16).

Informou que cumpriu todas as exigências que lhe foram feitas para a participação no certame, tendo em vista a homologação de proposta vencedora em seu favor, alcançando assim os itens 16.1 e 16.2 do edital, a assinatura do contrato nº 252/2015 (ID 912699, p. 29/37) e a Nota de Empenho nº 019459/2015, de 17/12/2015 (ID 912699, p. 38/39).

Esclareceu que a licitação em apreço veio perfeitamente rubricada nos termos do item 22 e 22.1 do edital por função programática 2.09.21.10.302.0001 /atividade 2010/fonte: 0114017001; 0114020001 e 0114020001 e elemento de despesa 3.3.90.30, que se repete no item 12.1 do Anexo IV do edital (contrato), e que, com a dotação orçamentária rubricada com reserva ao pagamento do material licitado, se comprometeu a pagar pelo material fornecido em até 30 (trinta) dias subsequentes à sua entrega, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, conforme expressão do item 21.2 do edital e item 7.13 do contrato firmado entre as partes, sob orientação do Anexo IV.

Explicou que, por outro lado, cumprindo o compromisso a que se reservara, entregou o material devidamente documentado na Nota Fiscal nº 000.001.236, Série 1 emitida no dia 04/02/2016 com o valor de R$ 89.741,50 (oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) – ID 912699, p. 40 - e duplicata correspondente emitida no mesmo dia e valor para vencimento em

16/03/2016 (ID 912702, p. 1), fazendo-se representar na entrega pela Braspress Transporte Urgentes Ltda. que a fez ao servidor público Luiz Fernando M. Alves, em 12/02/2016 (ID 912702, p. 2/3).

Asseverou, porém, que, desde essa data de 16/03/2016, viria envidando todos os esforços e diligências para receber o numerário a que faria jus por pagamento à mercadoria licitada que entregou, não obtendo êxito, havendo com isso aumentado seus prejuízos por capital empatado, telefonemas e viagens, por último, não restando outro remédio que não o de protestar o título, a fim de resguardar os seus direitos (ID 912702, p. 4).

Ressaltou que, havendo o título extrajudicial ora executado vencido em 16/03/2016, sem nenhum protesto ou contraposição do Executado, é credora do montante de R$96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), consoante memória de cálculos que anexou à exordial (ID 912702, p. 5/6).

Requereu, pois, a condenação do Executado ao pagamento da importância atualizada de R$96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Intimado após o despacho de ID 1110360, o Executado apresentou Impugnação, ainda que a tenha rotulado de Embargos à Execução (ID 1840404), arguindo, no mérito, a improcedência dos pedidos por inexistência de prova da entrega das mercadorias, eis que a Nota Fiscal juntada aos autos não comprovaria o efetivo recebimento do material de rouparia hospitalar e que o fato de constar uma assinatura de um suposto servidor público como recebedor, que, segundo a inicial, seria Luiz Fernando, nada atestaria, primeiro, pois não haveria nada que indicasse que essa pessoa teria autorização para receber as mercadorias, e, em segundo lugar, porque, conforme documento de ID 912699 – p. 07 (Cláusula 8.2), somente os servidores José Renato Souza Maia e Francisca dos Santos Figueiredo teriam sido designados para o recebimento dos objetos licitados, e não o servidor mencionado pela Exequente/Impugnada.

Arguiu também o excesso na cobrança, sustentando haver incorreção nos cálculos de atualização, no que concerne à falta de previsão contratual para a cobrança de juros e ao termo inicial para a aplicação de juros e correção monetária, porém sem trazer o valor que entende devido.

A Exequente apresentou Impugnação aos Embargos à Execução (ID 2252748), refutando os argumentos do Executado, alegando, preliminarmente, a necessidade de não conhecimento dos embargos, em virtude da utilização de procedimento inadequado, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC, entendendo que a resposta por meio de Embargos à Execução não se presta ao fim almejado pelo executado em respeito ao citado dispositivo, que ordena que sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, rejeito a IMPUGNAÇÃO oposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA. - EPP, nos termos da fundamentação.

Por fim, hei por bem HOMOLOGAR definitivamente os cálculos em benefício da parte Exequente no valor de R$96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, § 3º, I, do CPC, expeça-se OFÍCIO REQUISITÓRIO no montante de R$96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), em favor da Exequente/Embargada PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA. - EPP, a ser pago pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, I, § 3º, do CPC.

Pela sucumbência, custas e despesas processuais pela parte Impugnante.

Quando da expedição do Ofício Requisitório, deverá tal valor sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5°, §7°, da Res. n° 29/2016-TJPA – ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF), devendo tal incidência se dar retroativamente de acordo com os seguintes parâmetros:

correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº

870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Em tempo, após o pagamento, em observância à Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, IV, do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2017, celebrado entre o TJE/PA e a Superintendência Regional da Receita Federal na 2ª Região Fiscal (DJ nº 6132/2017, de 03.02.2017), à UPJ para que proceda ao repasse à tal Superintendência, até o décimo dia útil do mês subsequente, dos dados referentes à(s) antedita(s) ordem(ns) de pagamento.

Ocorrido o trânsito em julgado e providenciada a expedição do mencionado Ofício Requisitório, arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.
”

Em suas razões recursais, o município apelante aduz o seguinte:
inexistência de prova da entrega das mercadorias; excessivo valor cobrado; impossibilidade de expedição de precatório ante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e passo a apreciá-lo, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão atacada foi prolatada sob sua égide.

O cerne da questão é aferir se laborou com acerto ao julgar procedente o pedido do apelado.

No que tange à alegação do apelante acerca do ônus da prova no caso dos autos, ressalto que o art. 373, do NCPC, atribui o referido encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

““Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que o Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“
A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)
”

No caso em análise, observo que o apelante não se opõe à alegação de celebração de contrato entre a fazenda municipal e a empresa apelada após a realização de procedimento licitatório.

Além disso, analisando os autos verifico a presença de nota de empenho do valor total do contrato, qual seja, R$89.741,50 (oitenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), duplicata (ID n.º 3980937 - Pág. 1), Recibo de envio do produto (ID n.º 3980937 - Pág. 2), Comprovante de Recebimento (ID n.º 3980937 -Pág. 3), Protesto dos valores devidos (Id n.º 3980937 - Pág. 4), recibo de recebimento de produtos pela Transportadora (ID n.º 3980944 - Pág. 2).

Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, o questionamento acerca da possível não entrega dos objetos especificados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

O apelante se limita a questionar a existência de autorização do servidor que assinou o recebimento das mercadorias, no caso, o senhor, LUIZ FERNANDO M. ALVES, mesmo constando
carimbo do órgão público destinatário/recebedor, estampados na

nota fiscal com a data de 17/02/2016. Contudo, em momento alguma aduz que foi desrespeitado o previsto na clausula quinta, item, 5.1, alínea C que dispõe que a “A licitante vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega ao órgão, no horário de expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.”

Disso se concluiu que tendo a apelada informada a data e horário da entrega, nos termos da cláusula quinta, o apelante teria tempo suficiente para acionar os servidores indicados como responsáveis pelo recebimento das mercadorias.

Outrossim, considerando ainda a alegação de que a entrega das mercadorias não teria sido realizada, não se tem conhecimento da instauração de procedimento administrativo ou processo judicial com o fim de questionar a apelada quanto ao não recebimento do objeto licitado, o que no contexto dos autos fortalece os fatos narrados pela parte recorrida.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação de cobrança. Encanador. Pedido de verbas salariais ¿ Improcedência na Origem ¿ Irresignação do autor. Não Comprovação da efetiva prestação do serviço ¿ Vínculo não demonstrado ¿ Prova exclusivamente testemunhal ¿ Fragilidade do contexto probatório ¿ Fato Constitutivo do direito ¿ Art.
333
,
I
do
CPC
¿ Ônus do autor ¿ Desprovimento. ¿
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido. ¿ Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
333
,
I
, do
CPC
. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, cabe o julgamento de improcedência dos pedidos autorais
. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005273220138150121, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 06-10-2015).
”

Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).
”

E mais:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Os contratos acompanhados das notas fiscais e das notas de empenho comprovam o fato constitutivo do direito do autor. Em contrapartida, o ente público não comprovou qualquer elemento que contradite a documentação acostada à inicial. 2.A Administração Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento pelos serviços prestados. Se assim não fosse, estar-se-ia, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa do particular, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. 3.Contudo, não obstante a documentação acostada comprove a existência dos três contratos de prestação de serviços, constando das notas fiscais e de empenho diversos valores, não resta possível a determinação, com assertividade, do quantum devido. Tratando-se de condenação de alto vulto, entendo ser plausível a apuração em sede de liquidação, visando evitar inexatidões. 4.Reexame e apelo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e para desconstituir o valor da condenação, que deverá ser fixado em sede de liquidação. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 16 de março de 2020.

(TJ-CE - APL: 00003544320048060163 CE 0000354-43.2004.8.06.0163, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).
”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO OU REVISÃO MÉDICA - NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTO RUBRICADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL - DISPENSABILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 894.726/RJ) - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a cláusula nº 3.1 do Processo Licitatório nº 051/2011, na modalidade Pregão Presencial nº 036/2011, os pagamentos decorrentes da concretização do objeto do pacto firmado serão efetuados pela Secretaria de Fazenda em até trinta dias, a contar da apresentação dos documentos fiscais devidos, atestados e aceitos pela autoridade competente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial, por possuir os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desacompanhada da nota fiscal (REsp 894.726/RJ). 3. Demonstrado pela parte autora, notadamente por nota de empenho rubricada pelo Secretário de Saúde, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se a pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10487130006744001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).
”

No que se refere ao alegado excesso de execução, destaco que a execução de título extrajudicial contra a fazenda pública é prevista no art. 910 do CPC que estabelece:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no
art. 100 da Constituição Federal
.

§ 2º
Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento
.

§ 3º
Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos
artigos 534 e 535
.

”

Já o art. 535, §2º do CPC, aplicável às execuções extrajudiciais contra a fazenda pública, conforme o art. 910, §3º do CPC, estabelece:

“art. 535 (...)

§ 2º
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título,
cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto
,
sob pena de não conhecimento da arguição
.”

Nesse compasso, observo que apesar da apelante, fazenda municipal, aduzir a existência de excesso quanto ao valor exigido, não declarou de imediato o valor que entende correto, o que enseja, por clara disposição legal (art. 535, §2º do CPC), o não conhecimento deste capítulo do recurso.

Por fim, pontuo que a sentença fez observação expressa de que somente após o trânsito em julgado, o feito será encaminhado para expedição de ofício requisitório, em cumprimento ao artigo 100 da Carta Magna, não merecendo, a decisão, qualquer reforma.

Diante disso, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

14
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021